Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE. PENHORA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.
1. Afasta-se a preliminar de preclusão e intempestividade, quando a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi apenas alertada em decisões anteriores, mas aplicada efetivamente na decisão agravada, tempestivamente recorrida.
2. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça trata de medida excepcional, que deve ser aplicada somente nos casos em que evidentemente a parte atua com má-fé, mediante atos manifestamente temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Ausente dolo evidente, a sanção deve ser afastada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.